Tribunal: STF
Processo: SL 423
Classe: SL
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-19
Data de publicação: 2014-03-19

Ementa:
Ementa: SUSPENSÃO DE LIMINAR. CABIMENTO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO QUE AMEAÇA A ORDEM PÚBLICA AO AFASTAR A APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    No caso concreto, o recurso extraordinário interposto contra o acórdão que referendou a liminar questionada encontra-se sobrestado no tribunal de origem para aguardar o julgamento, por este Supremo Tribunal Federal, do tema nº 480 – RE 609.381.



    A liminar e a posterior conclusão pela procedência da ação direta destinam-se a preservar situação concreta e possuem efeitos financeiros imediatos, circunstâncias que indicam o cabimento da medida de contracautela.



    Entendimento pacífico deste Tribunal no sentido de que a execução imediata de acórdão que afasta a aplicação do teto previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 41/2003, ameaça a ordem pública.



    Descabe invocar o julgamento proferido no MS 24.875 para impedir o deferimento da medida. 



    Agravo regimental a que se nega provimento, com a manutenção da suspensão da execução até o trânsito em julgado do processo.